Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. REAVALIAÇÃO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE.
I – Os executados não apresentaram provas da suposta valorização do bem e fundamentam o pedido de reavaliação apenas na questão do decurso de tempo, que já foi analisada e indeferida anteriormente no julgamento do AI 0723320-37.2021.8.07.0000.
II – A determinação judicial de expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse decorreu da preclusão da r. decisão anterior que deferiu a adjudicação do imóvel à exequente, nos termos do art. 876 do CPC, o que exclui a alegação de que o MM. Juiz agiu de ofício.
III – Agravo de instrumento desprovido.